Tribunal: TJES
Processo: 5015240-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015240-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALISSON MAGNAGO MALACARNE

AGRAVADO: ARCANGELO PERTEL e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos da Ação Indenizatória, na qual o Recorrente alega insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e a de seus filhos, indicando que a decisão de indeferimento desconsiderou documentos que comprovam sua hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da documentação acostada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, caput, do CPC garante o benefício da gratuidade da justiça à parte que comprove insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a declaração firmada por pessoa natural, conforme dispõe o art. 99, § 3º do mesmo diploma.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante provas em sentido contrário, devendo o Juízo oportunizar o contraditório prévio nos termos do art. 99, § 2º do CPC.

A análise do contracheque do Recorrente, somado aos descontos obrigatórios com pensão alimentícia dos dois filhos, plano de saúde e outras despesas pessoais e familiares, evidencia a sua impossibilidade de suportar os custos processuais sem comprometimento do próprio sustento.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ reconhece que não se exige miserabilidade extrema para a concessão do benefício, bastando que fique demonstrado que o pagamento das despesas processuais comprometeria a manutenção do requerente e de sua família.

A existência de execuções trabalhistas em curso contra o Agravante reforça sua condição de vulnerabilidade financeira, não sendo razoável a imposição de custas iniciais mesmo em parcelas, sob pena de violação ao acesso à Justiça.

A concessão do benefício não é definitiva, podendo ser revista a qualquer tempo se constatada alteração na situação financeira da parte, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALISSON MAGNAGO MALACARNE contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo Recorrente nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais nº 0004638-80.2020.8.08.0014, ajuizada em desfavor de ARCANGELO PERTEL e PATRICK ARCANGELO PERTEL.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que: (i) durante relacionamento amoroso com sua ex-cônjuge, celebrou negócios jurídicos com os Agravados, na ocasião, sogro e cunhado do Recorrente, entretanto, após a separação, os contratos foram rompidos abruptamente, resultando em prejuízo para o Agravante, pois havia injetado suas economias nas propriedades rurais dos Recorridos a título de investimentos; (ii) não dispõe de condições econômicas que lhe permitam pagar as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e dos filhos, cujos alimentos ainda custeia; (iii) o Magistrado
a quo
, na fase de saneamento, revogou o deferimento do benefício da assistência gratuita concedido anteriormente, não considerando o conteúdo probatório dos autos.

Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo para “
anular a decisão exarada e determinar seja restituído o benefício da justiça gratuita ao Agravante que fora equivocadamente revogado pelo juízo de piso
”.

Ao analisar o pedido liminar, entendeu a Exma. Desembargadora Heloisa Cariello pelo seu deferimento, suspendendo, assim, os efeitos da decisão objurgada até a apreciação do mérito do presente agravo de instrumento.

Nesta ocasião, após o exame detido da documentação constante dos autos originários, concluo que a pretensão recursal merece acolhida.

Por oportuno, registro que o MM. Juiz
a quo
consignou na r. decisão agravada que:

“No caso em concreto, o Requerente inicialmente juntou apenas declaração de hipossuficiência (fl. 83). Após, intimado para comprovar seus rendimentos mensais, juntou contracheque (ID 41639805), comprovante de processos trabalhistas (ID 41639820), e declaração de hipossuficiência (ID 41639818). Saliento que o Requerente se qualifica como supervisor de vendas, tendo juntando apenas o contracheque do mês de janeiro, onde pode se verificar que recebeu o valor bruto de R$ 7.005,76 (sete mil e cinco reais e setenta e seis centavos). Assim, como o benefício concedido é provisório e pode ser revogado a qualquer momento, a preliminar arguida pelos requeridos deve ser acolhida”.

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados pelo MM. Magistrado de 1º Grau, entendo que a documentação constante dos autos de origem são hábeis a indicar, ao menos por ora, a impossibilidade financeira do Agravante de suportar os encargos processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Como cediço, o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

A partir do contracheque mencionado no
decisum
vergastado, verifica-se que o valor
líquido
percebido pelo Recorrente alcança a quantia de R$ 3.069,00 (três mil e sessenta e nove reais).

Embora desse valor já estejam descontados os montantes despendidos pelo Agravante com a pensão alimentícia de seus dois filhos menores (R$ 1.141,88) e com o plano de saúde, não se pode olvidar que existem outras despesas básicas, referentes à manutenção do lar e do seu sustento, além daquelas necessárias ao deslocamento para a realização do próprio trabalho de supervisor de vendas e das dívidas trabalhistas.

Como bem salientado pela Exma. Desembargadora em sua decisão liminar, “(...)
a concessão da gratuidade da justiça não demanda, por ausência de exigência legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família
”.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício. 4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Cumpre registrar, por derradeiro, que, em que pese tenha o agravante sido considerado empresário de fato em demandas em trâmite perante a Justiça do Trabalho, denota-se que ele, justamente por isso, consta como executado nas referidas ações trabalhistas, já tendo sido, inclusive, promovida a penhora dos créditos que eventualmente vierem a ser disponibilizados nos autos originários (n° 0004638 40.2020.8.08.0014).

Diante disso, tenho que, não obstante a autorização, no
decisum
objurgado, do parcelamento, em seis prestações, do pagamento das custas iniciais, calculadas em R$ 1.571,77 (mil quinhentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos), entendo que, ainda assim, resta claro o prejuízo à parte que efetivamente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça com relação a todos os atos do processo (e à consequente suspensão da exigibilidade dos encargos,
ex vi
do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC) diante de eventual sucumbência ao final da demanda.

Decerto, convém salientar, ainda, que, na esteira da firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a gratuidade de justiça, quando deferida, não se perpetua indeterminadamente na demanda, podendo o Magistrado de 1º Grau, a qualquer tempo e inclusive de ofício, voltar a apreciar a questão acaso sobrevenham indícios de modificação da situação financeira do recorrente ao longo do curso processual.

Dentre vários, citam-se: AgInt no AREsp n. 2.745.781/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025; AgInt no REsp 2.016.089/PB, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe 22/8/2024; AgInt no AREsp 2.141.478/PB, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe 13/10/2022.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a decisão
a quo
, conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)